Tribunal: TJDFT
Processo: 0736389-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0736389-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: ELIZETE APARECIDA FERNANDES RABELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ATIVIDADES EM ESTABELECIMENTO DE ENSINO BÁSICO EM SEUS DIVERSOS NÍVEIS E MODALIDADES – TEMA 965/STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pretensão da parte autora é o reconhecimento da contagem especial do tempo de serviço trabalhado na Regional de Ensino de Planaltina no Núcleo de Monitoramento Pedagógico, no período de 12/07/1999 a 06/02 /2011, onde exerceu a função de Coordenadora intermediaria do Ensino Fundamental – Series Finais da DREP-NMP, e a função de Coordenadora Pedagógica intermediaria para capacitação de professores. Aduziu que no referido período executou tarefas típicas de magistério. O Distrito Federal aduziu que a exclusão está limitada ao período de 27/03/2000 A 03/06/2007 E 04/06/2007 A 20/02/2011 (10 ANOS, 11 MESES E 27 DIAS). 2. Quando do julgamento do 1039644/SC, julgado sob o rito da repercussão geral, foi fixada pelo Supremo Tribunal Federal a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Tema 965. 3. Este Colegiado formou o entendimento de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por Professor ou Professora da Carreira de Magistério lotada em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional. Nesse sentido os acórdãos ns. 1713902, Rel. Juíza Edi Marinho Coutinho Bizzi, julgado em 12/06/2023 e 1704652, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, julgado em 22/05/2023. 4. O entendimento adotado pela r. sentença encontra-se em divergência com a orientação do Supremo Tribunal Federal e com os precedentes deste Colegiado, porque considerado tempo de aposentadoria especial período trabalhado em Regional de Ensino. Razão pela qual, mostra-se pertinente a reforma da sentença. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque este Colegiado realinhou as decisões a partir de 22/05/2023 para adequá-las à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 965, o que está devidamente esclarecido nos itens 2 e 3 do acórdão embargado. 3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 40, §5o e 4o-C da Constituição Federal ao argumento de que o conceito de magistério, para fins de aposentadoria, deve ter interpretação ampla. Afirma que as funções exercidas pela recorrente estão em conformidade com as disposições legais e com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ser contabilizadas para fins de comprovação do tempo de efetivo exercício nas funções de magistério. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, embora o Supremo tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, condicionou o seu exercício aos estabelecimentos de ensino básico. Desta forma, para rever o entendimento do Colegiado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Ademais, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 965 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.” Por outro lado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria a análise da legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto é pacífica a a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 20 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal